Tribunal: TJES
Processo: 5002863-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002863-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISELDA HELENA PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO E CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 10.216/2001. DOCUMENTO MÉDICO MERAMENTE TRANSCRITO DE LAUDO ANTERIOR. PROVA INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PROVA NOVA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Giselda Helena Pereira, deferiu o pedido de internação involuntária do paciente W. de C.P.. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento médico apresentado (ID 63043164) cumpre os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 para autorizar a internação involuntária; e (ii) verificar se é possível o conhecimento, em grau recursal, de provas novas apresentadas apenas nas contrarrazões do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação psiquiátrica, em qualquer modalidade, tem caráter excepcional, conforme o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, e depende, nos termos do art. 6º do mesmo diploma, de laudo médico circunstanciado que fundamente a necessidade da medida.

O laudo médico constante dos autos (ID 63043164) não se originou de exame presencial recente, limitando-se à transcrição literal de relatório anterior datado de fevereiro de 2024. Tal documento não descreve a situação clínica atual do paciente e, portanto, não supre o requisito legal da contemporaneidade e fundamentação técnica.

Segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória “não é medida preventiva e deve ser adotada apenas em caráter excepcional, após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares” (HC n. 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023, DJe 2/3/2023).

A ausência de laudo médico contemporâneo e circunstanciado implica a não demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pela agravada em contrarrazões — vídeos e mensagens — não podem ser conhecidos, por se tratarem de provas novas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante da insuficiência probatória e da irregularidade processual, impõe-se a revogação da tutela de urgência que determinou a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação psiquiátrica, inclusive a involuntária, é medida excepcional que exige laudo médico circunstanciado e atual, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Documento médico que apenas reproduz relatório anterior não atende ao requisito legal de contemporaneidade e fundamentação técnica.

A ausência de laudo atualizado inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

É incabível o conhecimento, em sede recursal, de provas novas não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, arts. 300 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023, DJe 2/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002863-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GISELDA HELENA PEREIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GISELDA HELENA PEREIRA
,

que deferiu o pedido de internação involuntária do paciente W. de C.P.

O recorrente sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Alega que o juízo de origem, após indeferir a liminar por ausência de laudo atualizado, reconsiderou sua decisão com base em um "novo" laudo (ID 63043164).

Argumenta, contudo, que tal documento não é, de fato, um laudo atualizado e circunstanciado, mas sim uma mera reprodução (transcrição) do anterior, emitido há mais de um ano (fevereiro de 2024), que subsidiou internação anterior.

Defende que o laudo não foi originado de exame presencial recente e, portanto, não cumpre as exigências do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 para justificar a medida excepcional.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a decretação da internação compulsória do paciente, notadamente a probabilidade do direito.

A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida de caráter excepcional, conforme expressamente disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

A referida legislação, em seu art. 6º, condiciona a internação (inclusive a compulsória) à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Trata-se de garantia fundamental do paciente, visando protegê-lo de internações arbitrárias ou desnecessárias.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida norma, já pacificou o entendimento de que
"a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a
última opção
adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares"
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

No caso dos autos, a decisão agravada, que reconsiderou anterior indeferimento, baseou-se fundamentalmente no documento médico juntado no ID 63043164.

Contudo, como bem pontuado nas razões do agravante, o referido laudo não cumpre o requisito legal.

Uma análise do documento (imagem reproduzida no ID 12388516 e nas razões recursais) revela que o profissional médico que o subscreve, Dra. Lara da Costa Lopes, em 12/02/2025, atesta expressamente:

"RELATÓRIO MÉDICO:

TRANSCREVO PEDIDO DE INTERNAÇÃO DO DR ANDRÉ SUETH ASSUMPÇÃO PSIQUIATRA:
"

Na sequência, vislumbra-se a reprodução do relatório médico anterior, datado de 05/02/2024, que havia subsidiado a internação pretérita do paciente.

Ora, o documento não atesta que a médica tenha realizado exame presencial no paciente; ela apenas transcreveu um pedido formulado por outro profissional, um ano antes.

Tal documento, portanto, não é "circunstanciado" nem "atualizado", no que tange à condição presente do paciente, falhando em demonstrar as razões fáticas e clínicas que justificariam a adoção, agora, da medida extrema.

Falta, pois, o elemento probatório essencial exigido pela Lei nº 10.216/2001 para demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável do art. 300 do CPC.

Cumpre assinalar, por fim, que a agravada, em suas contrarrazões (ID 12756294), anexou novos elementos probatórios, notadamente vídeos e capturas de tela de mensagens, com o intuito de demonstrar a atual situação de risco do paciente.

Tais documentos, contudo, não podem ser conhecidos por este órgão julgador. A juntada de prova nova, que não foi submetida ao crivo do Juízo de origem, configura inovação recursal. A sua análise por este Tribunal representaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Eventuais fatos novos ou provas da condição atual do paciente devem ser, primeiramente, apresentados e analisados pelo magistrado de primeiro grau, a quem competirá decidir acerca da presença atual dos requisitos para adoção da medida extrema.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)